Tribunal: TJBA
Processo: 0500370-75.2016.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500370-75.2016.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: CENI FERNANDES TEIXEIRA COTRIM

Advogado(s)
:
DAIANE DE SOUZA TEIXEIRA, MAIRO ALVES PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGADA CLÁUSULA EXCLUDENTE. ABUSIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A recusa indevida de cobertura por operadora de plano de saúde, especialmente diante de expressa recomendação médica e da situação grave e emergencial da paciente – vítima de acidente com traumatismo raquimedular que a deixou paraplégica – configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A cláusula contratual que exclui o tratamento de internação domiciliar, quando tal modalidade é expressamente prescrita como substitutiva da internação hospitalar, revela-se abusiva e nula de pleno direito, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

Restando demonstrado o abalo psicológico da parte consumidora em razão da negativa de cobertura de tratamento essencial à sua recuperação e dignidade, impõe-se a reparação por danos morais.

O valor fixado em R$ 15.000,00, a título de danos morais, mostra-se proporcional à gravidade dos fatos, às condições das partes e à função pedagógica da indenização.

Ausente comprovação dos danos materiais alegados (notas fiscais ou recibos), correta a improcedência deste pedido.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n. 0500370-75.2016.8.05.0088
, de Salvador, em que são partes, como Apelante,
BRADESCO SAÚDE S.A
, e, como Apelado,
CENI FERNANDES TEIXEIRA COTRIM
.

A C O R D A M os
Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões seguintes.

Salvador/BA,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto